Tribunal: TJMT
Processo: 0014926-13.2015.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014926-13.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SERGIO VILHALBA TORRE - CPF: 049.548.641-86 (APELANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE –
SENTENÇA CONDENATÓRIA –
REANÁLISE DOS FATOS E DAS PROVAS EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA – TESTE DE ALCOOLEMIA, DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E CONFISSÃO DO AGENTE –
PROVAS SUFICIENTES
–
RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – ARESTO DO TJMT – PENA DE MULTA E SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL – DIRETRIZES DO STJ E TJMT –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS PECUNIÁRIA E DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO.

“É inviável a absolvição do apelante pelo crime de embriaguez ao volante quando constatada a autoria e materialidade delitiva, especialmente porque o resultado do teste de alcoolemia acima do permitido é corroborado pela sua confissão em juízo.”
(TJMT, AP NU 0001126-04.2017.8.11.0036)

As penas de multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor devem guardar proporcionalidade com a pena corporal fixada (STJ, AgRg no REsp no 1361945/DF;
TJMT, AP NU 0012544-15.2018.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0014926-13.2015.8.11.0055 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): SERGIO VILHALBA TORRE

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por SERGIO VILHALBA TORRE
contra sentença proferida pelo Juízo
da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra,
nos autos de ação penal (Código 200208), que o condenou por embriaguez ao volante a 6 (seis) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa, em regime aberto, bem como suspendeu a habilitação para dirigir por 3 (três) meses – art. 306 do CTB – (ID 115226960-fls.23/26).

O órgão da Defensoria Pública, em virtude de manifestação do apelante em recorrer (ID 67417462), sustenta que
“o duplo grau de jurisdição continua sendo um direito fundamental do acusado”
, motivo pelo qual teria direito à “
reanálise dos fatos e das provas
”, sem qualquer impugnação específica.

Pede o provimento para
“reformar a sentença
” (ID 115226970).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA não apresentou contrarrazões, embora intimado (ID 115226975 – fls.1).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal - Embriaguez ao volante [art. 306, caput, da Lei no 9.503/1997] - sentença condenatória - réu intimado pessoalmente que manifestou desejo de recorrer - defesa técnica que fez a devolução de toda a matéria nas razões recursais, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, promovendo o exercício de autodefesa do sentenciado, a fim de evitar cerceamento de defesa - 1. Absolvição do agente delitivo - impossibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas, especialmente pela confissão em ambas as fases procedimentais, corroborada pelo respectivo Teste de Alcoolemia - validade dos depoimentos prestados por policiais - 2. Redução da sanção corpórea - inviabilidade - circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis ao recorrente - exasperação da pena-base devidamente fundamentada, ante a reincidência delitiva, com a correta compensação com a atenuante da confissão espontânea - 3. Inadmissibilidade de ser alterado o regime carcerário, porquanto aplicada a modalidade mais branda, ou seja, inicialmente aberto - 4. Exclusão ou minoração da pena secundária de suspensão do direito de dirigir veículo automotor - inadequação - pena acessória que decorre de preceito secundário do tipo penal, o qual não abre margem para eventual decote da aludida sanção - outrossim, não há que se falar em alteração do quantum aplicado, ante a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 120238954)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 31 de agosto de 2018, por volta das 00h50min, na Avenida Brasil, nesta Comarca de Tangará da Serra, o denunciado SÉRGIO VILHALBA TORRE, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, conforme teste de alcoolemia por sopro (bafômetro) às fls. 12. [...].”
(Thiago Scarpellini Vieira, promotor de Justiça – ID 115226959- fls. 6/7)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]. Em consonância com as declarações extrajudiciais proferidas pelas testemunhas PM ANDRÉ VIEIRA CAMARGO DA SILVA e PM GIL BRITO DE BARROS FIGUEIREDO, declarações judiciais declinadas pela testemunha PM MARCOS DA GAMA SILVA, apontamentos proferidos no teste de etilômetro, bem como, a confissão judicial declinada pelo réu, evidenciou-se o teor alcoólico no qual demonstra que, de fato, ele se encontrava em visível estado de embriaguez e, por consequência, com a capacidade psicomotora alterada. [...].

Diante disso, considerando a efetiva comprovação da materialidade, bem como, da autoria delitiva, a procedência da exordial acusatória é medida impositiva, com a consequente condenação do réu pela prática do ilícito penal insculpido no artigo 306 do CTB.

DISPOSITIVO

“Ex positis” e o que tudo mais dos autos consta, JULGANDO PROCEDENTE A DENÚNCIA [...] e o faço para CONDENAR o réu SERGIO VILHALBA TORRE, já qualificado nos autos, nas penas do artigo 306, “caput”, da Lei no 9.503/97.

[...] DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA[...].

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal para a espécie do delito.

Seus antecedentes não são bons, haja vista que, consultando os registros criminais extraídos do SIAP/TJMT, constato que o réu possui uma condenação definitiva proferida no feito tombado sob o Código Apolo no 141129, que tramitou neste Juízo, onde foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 180 do Decreto-lei 2.848/40, cujo trânsito em julgado se deu em 26/03/2019, fato ocorrido no dia 14/01/2012. Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos para a aferição. Não há elementos nos autos para se aferir sua personalidade. Os motivos do crime não restaram esclarecidos. As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

As consequências do delito não foram graves. O comportamento da vítima não deve ser considerado, por ser indeterminada.

Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente diante dos antecedentes, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de um sexto (1/6), atingindo, por consequência, o quantum de SETE (07) meses de detenção.

Na segunda fase de fixação da pena, inexistem circunstâncias agravantes. Por outro lado, constato a existência da atenuante da confissão espontânea na fase judicial, razão pela qual, atenta ao teor da súmula 231 do STJ, ATENUO a pena anteriormente imposta para o quantum de SEIS (06) meses de detenção.

Na terceira fase da fixação da pena, inexistem causas de aumentos e diminuição da pena.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA em SEIS (06) meses de detenção.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em doze (12) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (31/08/2015), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

A pena deverá ser cumprida INICIALMENTE em REGIME ABERTO, tendo em conta o que dispõe o art. 33, § 2o, “c” e § 3o, do CP.

[...]. Considerando a natureza do crime em apreço, CONDENO também o réu à pena de SUSPENSÃO ou PROIBIÇÃO de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de TRÊS (03) meses, [...].”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito - ID 115226960- fls. 23/26)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Constatação de Embriaguez (ID 115226959- fls. 20), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de André Vieira Camargo da Silva, Gil Brito de Barros Figueiredo e Marcos da Gama Silva, policiais militares (ID 115226959 – fls. 10/12) e o interrogatório de SERGIO VILHALBA TORRE, apelante (ID 115226959 – fls. 14/15).

Em Juízo, foi ouvido Marcos da Gama Silva e interrogado o apelante (Relatório de Mídias - ID 115226976- fls. 1).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 31.8.2015, por volta das 00h50min, na Avenida Brasil, em Tangará da Serra/MT, o apelante SÉRGIO VILHALBA TORRE conduziu sua motocicleta [Honda Titan, prata, placa NPO 3032]
com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica, em via pública, quando foi abordado pela Polícia Militar (excertos da denúncia e sentença – ID 115226959- fls. 6/7 e

ID 115226960- fls. 23/26);

- André Vieira Camargo da Silva, Gil Brito de Barros Figueiredo e Marcos da Gama Silva [policiais militares], na fase extrajudicial, relataram que estavam em rondas pela Avenida Brasil e perceberam que a motocicleta Honda Titan, prata, placa NPO 3032, estava sendo conduzida na contra mão da via; ao realizarem a abordagem do condutor SERGIO VILHALBA TORRES, constataram que ele se encontrava em visível estado de embriaguez alcoólica; foi convidado a fazer o teste de alcoolemia e verificou-se haver 0,45 mg/L de teor alcoólico em sua corrente sanguínea (ID 115226959 – fls. 10/12);

-

Marcos da Gama Silva [policial militar], em Juízo, confirmou sua declaração extrajudicial (Relatório de Mídias - ID 115226976- fls. 1);

- o apelante, perante a autoridade policial e em Juízo, admitiu ter ingerido bebida alcoólica e conduzido sua motocicleta (ID 115226959 – fls. 14/15 e Relatório de Mídias - ID 115226976- fls. 1).

Dito isso, vejamos.

A condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool
está demonstrada pelas narrativas dos policiais militares [André Vieira Camargo da Silva, Gil Brito de Barros Figueiredo e

Marcos da Gama Silva], pelo Teste de Alcoolemia e confissão do apelante,

em ambas as fases da persecução penal.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“É inviável a absolvição do apelante pelo crime de embriaguez ao volante quando constatada a autoria e materialidade delitiva, especialmente porque o resultado do teste de alcoolemia acima do permitido é corroborado pela sua confissão em juízo.”
(AP NU 0001126-04.2017.8.11.0036 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 15.4.2021)

Logo,
identifica-se suficiência probatória para manter a condenação.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular elevou a pena-base na fração de 1/6 (um sexto), ou seja, a fixou em 7 (sete) meses de detenção, ao considerar desfavorável os antecedentes.

O apelante na data do fato [31.8.2015], registrava condenação definitiva por receptação, ocorrido em 14.1.2012 e com transitado em julgado em 26.3.2019 (Código 141129/Comarca de Tangará da Serra), a caracterizar maus antecedentes (STJ, AgRg no HC no 607.497/SC – Relator:

Min. Rogerio Schietti Cruz – 30.9.2020).

Desse modo, impõe-se conservar a elevação feita pelo juiz da causa porquanto em consonância com o entendimento do c. STJ (AgRg no HC no 600.179/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Na segunda fase, inexiste agravante a ser considerada e presente a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), de modo que a pena intermediária foi reduzida a 6 (seis) meses de detenção.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes, razão pela qual se preserva a pena definitiva estabelecida pelo juiz da causa [6 (seis) meses de detenção], bem como o regime aberto (CPP, art. 33, § 2o, ‘c’).

Noutro giro, as penas de multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor devem guardar proporcionalidade com a pena corporal fixada (STJ, AgRg no REsp no 1361945/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.2.2017;
TJMT, AP NU 0012544-15.2018.8.11.0064 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 21.3.2022).

Assim sendo, impõe-se redimensionar a pena pecuniária a 10 (dez) dias-multa e a de suspensão da habilitação para dirigir a 2 (dois) meses, nos termos do disposto no art. 293 do CTB.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena pecuniária a 10 (dez) dias-multa e a de suspensão da habilitação para dirigir em 2 (dois) meses, a partir do trânsito em julgado, mantida a pena corporal e o regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022